Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014381-60.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMARA FRANCA DE CAMPOS - CPF: 038.774.371-50 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SAMARA FRANCA DE CAMPOS - CPF: 038.774.371-50 (AGRAVADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
Samara Franca de Campos
(Id. 137709196)

contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.

A recorrente sustenta que a competência é da justiça estadual, porquanto a lide envolve a cobrança indevida de calores residuais da semestralidade.

Ao final requer seja exercido juízo de retratação para reformar a decisão agravada e determinar o processamento dos autos na justiça estadual.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Pois bem.

A recorrente sustenta que a competência é da justiça estadual, porquanto a lide envolve a cobrança indevida de calores residuais da semestralidade.

Após detida análise da questão tenho que
a decisão deve ser mantida
. Explico:

Malgrado os argumentos da agravante é

evidente que a situação passa pela análise do contrato firmado entre à recorrente

e o FNDE, logo, é imperiosa a formação do litisconsórcio com o FNDE até para que haja a sua manifestação acerca do contrato. Nesse sentido a decisão esclareceu:

“[...] Igualmente, a questão posta engloba a discussão do contrato firmando entre o aluno e o FNDE, pois a instituição financeira fundamenta a cobrança da mensalidade na sua interpretação de cláusula presente no
contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE.

[...] Assim, a meu sentir a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como a obrigação legal de que eventual diferença de mensalidade deve ser cobrada pelo agente financeiro impõe a necessidade de participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação. ” (Id. 129464675, pág. 4-8)

Registro por oportuno que o Conflito de Competência n 35.972/SP-STJ citado pela embargante em suas razões, não se aplica ao caso.

Em primeiro lugar porque se trata de conflito julgado em 07-06-2004, portanto, antes de alteração legislativa provada pela Lei no 13.530/2017 de 07 de dezembro de 2017, alteração esta que atrai a formação do litisconsórcio passivo necessário, conforme apontado na decisão embargada:

“[...] O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001), a referida Lei foi modificada pela Lei no 13.530/2017 de 07 de dezembro de 2017.

É justamente essa alteração legislativa que, a meu sentir, atrai a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição de ensino, o FNDE e o MEC para a solução da demanda.

O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (agente financeiro), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Assim, o estudante:
1o)
entabula o contrato de financiamento com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE;
2o)
paga eventual diferença por meio de boleto emitido pelo agente financeiro; e
3o)
o Agente Financeiro, por expressa disposição legal, repassa o valor à Instituição de Ensino.

O §14 do art. 4o disciplina que: “Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais,
a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro
,
o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária
, sem ônus adicionais para elas. (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017) ”. (Destaquei) [...]” (Id. 129464675, pág. 3)

Em segundo lugar porque o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela competência da Justiça Federal. A manifestação do STF ocorreu em 2021, portanto, em momento posterior ao julgamento do conflito de competência citado. Acerca do entendimento do STF a decisão se manifestou:

“[...] Também é pertinente registrar que, em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal;

Ou seja, naquele caso, a estudante interpôs o Recurso Extraordinário ‘sustentando a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que, tratando-se de demanda em que postula diferenças de valores cobrados à maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato celebrados em duplicidade, não há o que se falar em competência da Justiça Federal’.

Na decisão unipessoal o Ministro ALEXANDRE DE MOAES consignou que a jurisprudência da Suprema Corte: ‘reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art.109, I, da Constituição Federal, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação’ e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal’. [...]” (Id. 129464675, pág. 7-8)

Destarte, resta superado o entendimento apontado pela agravante no conflito de competência 35.972/SP-STJ julgado em 2004.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022